Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INVOCADO EM IMPUGNAÇÃO. PARTILHA FORMALIZADA POR ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. INEFICÁCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de extinção da obrigação por dação em pagamento, formalizada em instrumento particular anterior à escritura pública de divórcio que tratou da partilha dos bens comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de reconhecimento de extinção da obrigação com base em instrumento particular anterior à escritura pública de divórcio que tratou da partilha; e (ii) a configuração de enriquecimento sem causa da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escritura pública de divórcio firmada pelas partes, com assistência jurídica e lavrada por tabelião, dispõe de presunção de veracidade e fé pública, devendo prevalecer frente ao instrumento particular anterior não homologado judicialmente.
4. A alegação de dação em pagamento como causa extintiva já foi expressamente refutada na fase de conhecimento, constando dos fundamentos da sentença que lhe negou eficácia diante da partilha formalizada na escritura pública.
5. Nos termos dos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, não é possível rediscutir matéria que foi objeto de julgamento definitivo e transitado em julgado, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada material.
6. O art. 525, § 1o, VII, do CPC não se aplica ao caso, pois a alegação não se refere a fato superveniente ou não apreciado na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É incabível a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no processo de conhecimento, especialmente aquelas refutadas expressamente pela sentença transitada em julgado.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 502; 505; 507; 508.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: Acórdãos 1945652, 0700753-84.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13/11/2024; 1815396, 0710598-52.2018.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 07/02/2024; 1945464, 0723220-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13/11/2024.